Tribunal: TJMT
Processo: 1026197-44.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026197-44.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANIA DA SILVA LUCAS JUNCHER - CPF: 865.886.211-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU “LIQUIDAÇÃO ZERO”. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA NO TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, em liquidação de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por sindicato de servidores municipais, julgou extinto o processo sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias relativas à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, reconhecendo a denominada “liquidação zero”. A apelante sustenta que o cargo por ela ocupado existia antes da Lei Federal n. 8.880/1994, que a reestruturação posterior da carreira não afasta automaticamente eventuais perdas salariais e que não foi realizada perícia contábil apta a apurar a efetiva defasagem remuneratória.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal suscitada pelo Município apenas em contrarrazões de apelação e já apreciada na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se é válida a extinção da liquidação de sentença com fundamento em “liquidação zero” sem a realização da perícia contábil determinada no título judicial para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão para URV.

III. Razões de Decidir

3.

A prejudicial de prescrição não deve ser conhecida quando arguida apenas em contrarrazões, pois esse meio processual destina-se exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso adverso, sendo inadequado para formular pedido de reforma da decisão recorrida, o que exigiria a interposição de recurso próprio.

4.

A matéria prescricional já havia sido apreciada anteriormente por esta Corte no julgamento da apelação com remessa necessária, ocasião em que foi afastada, o que impede sua rediscussão nesta fase processual.

5.

A conversão remuneratória decorrente da implantação da URV relaciona-se ao cargo público e não ao servidor que o ocupa, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor, desde que demonstrada a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994.

6.

A mera reestruturação da carreira por legislação municipal não afasta automaticamente eventual defasagem decorrente da conversão monetária, exigindo demonstração concreta de que os reajustes concedidos absorveram integralmente a perda.

7.

O título judicial transitado em julgado determinou a liquidação da sentença por arbitramento, com finalidade de apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e ocorrência de reestruturação remuneratória, circunstância que vincula o juízo de origem.

8.

A extinção da liquidação sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias, sem a realização de perícia contábil, viola a coisa julgada e impede a adequada apuração da perda salarial.

9.

A prova pericial contábil constitui meio técnico indispensável para verificar a existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda e para quantificar eventual valor devido.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Prejudicial de mérito de prescrição não conhecida. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prejudicial de mérito de prescrição arguida apenas em contrarrazões de apelação não deve ser conhecida, por ausência de recurso próprio destinado à reforma da decisão recorrida.

2.

A determinação judicial de liquidação de sentença por arbitramento impõe a realização de perícia contábil para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão para URV.

3.

A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária, sendo necessária comprovação técnica da efetiva absorção da perda.

4.

É inválida a extinção da liquidação de sentença por “liquidação zero” sem a realização da perícia contábil necessária à verificação da existência de diferenças remuneratórias.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; TJMT, RAC 1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por Rosânia da Silva Lucas Juncher, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinta a Liquidação de Sentença, por ela apresentada, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a incompetência da Turma Recursal para o julgamento da matéria, porquanto a demanda foi processada e sentenciada perante a Vara Especializada da Justiça Comum, conforme Resolução n. 9/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Aduz que a decisão se baseou em premissa equivocada, pois o cargo de zelador por ela ocupado não foi criado em 1999, mas sim pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo sido posteriormente mantido pela Lei n. 295/1993, o que demonstra a existência do cargo antes da Lei da URV.

Assim, afirma que a legislação de 1999 apenas promoveu reestruturação da carreira, não criação do cargo, razão pela qual permanece possível a apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para URV, pois incide, no caso, os critérios da Lei n. 8.880/1994.

Defende, ainda, que a prova técnica produzida identificou a defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV e, por isso, não seria cabível a conclusão de “liquidação zero”.

Invoca o princípio da segurança jurídica, argumentando que a manutenção de decisões divergentes em primeiro grau, em desconformidade com a orientação predominante do Tribunal, gera instabilidade e insegurança.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassação da sentença, com homologação do laudo pericial e determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença.

Por sua vez, o Município, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 346490902).

Suscita a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, indicando como marco inicial a Lei Municipal n. 568/1999, que promoveu a reestruturação remuneratória municipal.

No mérito, afirma que a estrutura/cargo pertinente decorre da referida legislação do Município, afastando a correlação com a conversão de 1994; e argumenta, ainda, que eventual resíduo estaria sujeito à absorção por reestruturação remuneratória, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n. 72 do julgamento de recursos com repercussão geral.

Requer, por fim, a majoração de honorários recursais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Rosânia da Silva Lucas Juncher insurge-se contra o ato sentencial que julgou extinta a Liquidação de Sentença, por ela apresentada, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Colhe-se dos autos que
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
moveu Ação de Cobrança contra o ente público municipal Apelado, alegando que os servidores do referido Município têm direito às perdas salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.” (Id. 346490861)

Ao julgar a Apelação com Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (Id. 346490862)

Em vista de o Juízo singular entender que a liquidação por arbitramento deveria ser feita de forma individual,
Rosânia da Silva Lucas Juncher
apresentou o pedido de Liquidação da Sentença por Arbitramento (id. 346490851).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id. 346490892).

O Município de Sinop discordou do cálculo, porque não apurou a existência de defasagem, mas apenas atualizou o valor apresentado pela parte Requerente (id. 346490895).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

Ex positis
”,
JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.” (Id. 346490897 – negrito do original).

Contra essa decisão,
Rosânia
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre, de início, apreciar a questão processual prévia suscitada pelo Recorrido.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

O Apelado defende a ocorrência da prescrição, já que a carreira da Recorrente foi restruturada pela Lei Municipal n. 568/1999, portanto, decorrido o prazo quinquenal para cobrança de diferenças salariais, decorrentes da URV.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, apelação ou apelação adesiva, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
'
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018). Negritei.

Não bastasse isso, a referida prejudicial já fora objeto de apreciação por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do RAC/RNS, ocasião em que foi afastada.

Por tais considerações, não conheço da prejudicial de mérito aventada pelo Apelado.

Do Mérito Recursal

Salienta-se que a
diferença remuneratória decorrente da conversão do cruzeiro real em URV vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Esclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

No caso em tela, verifico que sequer foi realizada a perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pela própria Autora/Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice.

Tal circunstância, no meu entendimento, fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Além disso, é cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido.

Nessa esteira, é evidente que somente com a realização de perícia contábil será verificado se houve perda remuneratória e se esta foi repassada aos servidores.

Registro que esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente a prova pericial é capaz de indicar se, de fato, houve, ou não, a perda remuneratória, se esta foi repassada aos servidores e, ainda, o percentual da defasagem, de modo que o
decisum
que julgou extinta Liquidação da Sentença deve ser anulado.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.
5. Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese;

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.
”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, I e § 4o, 510.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025. (TJMT. RAC 1002684-91.2016.8.11.0015, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).” Destaquei.

Não há desconsiderar que o Juízo singular pode chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, contudo, tal fato deve estar efetivamente comprovado por meio de perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões
,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição, suscitada pelo Apelado, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosânia da Silva Lucas Juncher, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil, destinada à apuração da ocorrência, ou não, de defasagem remuneratória, do percentual da perda e do
quantum
devido, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026